Tribunal: TJPA
Processo: 0006934-12.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006934-12.2016.8.14.0401

APELANTE: CAMILO VERISSIMO DE SOUZA FREITAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006934-12.2016.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CAMILO VERÍSSIMO DE SOUZA FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157 DO CP. PLEITO DEFENSIVO.

RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE IMPROVIMENTO
,
mantendo inalterada os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006934-12.2016.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CAMILO VERÍSSIMO DE SOUZA FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

CAMILO VERÍSSIMO DE SOUZA FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4432122 p. 2-4), que em 25/03/2016, por volta das 12h, a vítima Francilene Sousa Fernandes em uma parada de ônibus na Avenida Tamandaré, foi abordada pelo apelante, o qual, mediante ameaça subtraiu 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Win Dual Chip e em seguida entrou em um ônibus.

Na oportunidade a vítima conseguiu avisar o motorista do ônibus, que fingiu estar com problemas mecânicos no veículo, ocasião em que uma viatura policial passou pelo local e foi interceptada por Francilene, tendo o Recorrente ao avistar a guarnição empreendido fuga e no caminho jogado no chão o celular, contudo, este foi capturado em seguida.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4432133 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4432135 p. 1-4) pugnando pela desclassificação do crime para a fora tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4432136 p. 1-4).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4432137 p. 7-11), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1
.
Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/03/2023